Tribunal: STF
Processo: Rcl 81663
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Alto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1033522-35.2023.8.26.0506.



    Narra a petição inicial que “O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAECO – Núcleo Ribeirão Preto/SP, instaurou o Inquérito Policial (IPL 2023.0042865 – DPF/RPO/SP, Autos 1033522-35.2023.8.26.0506) para investigar uma complexa e ampla estrutura criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de valores. O Reclamante, WILLIAN CARLOS DA SILVA, foi apontado como o líder, financiador e coordenador da logística do tráfico de drogas e lavagem de valores, comandando o abastecimento e distribuição de entorpecentes em Monte Alto/SP e cidades vizinhas”.



    Aduz a defesa que “postulou o acesso à integralidade das mídias de interceptação telefônica e telemática em seu formato original, com algoritmo hash e outros mecanismos de rastreabilidade, transcrições, cópias forenses e relatórios técnicos. Argumentou que o material disponibilizado pela Polícia Federal estava incompleto”.



    Sustenta, em síntese, que “A mera disponibilização de arquivos sem os metadados e mecanismos de rastreabilidade necessários para atestar sua inalterabilidade ou completude equivale a um acesso ilusório, violando o espírito da Súmula Vinculante 14”. 



    Requer acesso à integralidade dos “elementos de prova digital”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO CHIBARRADA”. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “indeferiu os pedidos formulados pela defesa do reclamante William Carlos da Silva, uma vez que os documentos acostados às fls. 2542/2549, não evidenciaram, de forma inequívoca, a alegada omissão da autoridade policial quanto à disponibilização dos arquivos digitais, ao contrário, verificou-se que os dados foram disponibilizados por meio de ‘links’ eletrônicos, conforme registrado nos autos, não havendo comprovação de que a defesa tenha sido impedida de acessá-los ou que tenha formulado pedido específico de reapresentação que tenha sido indeferido injustificadamente; ainda, no tocante à preservação da cadeia de custódia, as provas digitais foram colhidas mediante autorização judicial devidamente fundamentada, com observância das formalidades legais, conforme já explanado em decisão anterior e foi mantida a audiência de instrução designada”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a alegada quebra da cadeia de custódia das provas dos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a conclusão a que se chega é a de que a situação do reclamante não guarda pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 do STF, principalmente porque a Defesa pretende, na verdade, que seja reconhecida diretamente na Suprema Corte uma suposta alteração pela Polícia Federal nas provas e mídias digitais e/ou a quebra da cadeia de custódia, questões preliminarmente rejeitadas pela instância ordinária”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente